Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS ESTRUTURAIS EM ACESSÕES LOCALIZADAS NO IMÓVEL INVENTARIADO. PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. ACESSÕES FEITAS PELA INVENTARIANTE AO IMÓVEL. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. DETERMINAÇÃO DA CAUSA PARA FINS DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que indeferiu a realização de prova pericial em habitação edificada no imóvel inventariado.2.Demonstrado que das três estruturas existentes no imóvel inventariado, duas não sofreram modificações ou alterações pela inventariante ou qualquer outro herdeiro, cabível o pedido de liberação de valores para realização de obras estruturais, a fim de evitar a ruína das edificações.3.Comprovado que a inventariante fez, unilateralmente, acréscimos ao corpo originário da casa principal localizada no imóvel, que agora também apresenta danos estruturais que demandam intervenção, razoável se revela a realização de perícia judicial, a fim de que o perito possa definir se o comprometimento estrutural apresentado pela edificação decorre de desgaste natural ou se tem correlação com os acréscimos realizados.4.Agravo parcialmente provido.